Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712634-97.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. CERTAME REALIZADO PELO CESPE/UNB. LEGITIMIDADE PASSIVA. CEBRASPE. 1. Por ser o resultado da reestruturação do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília - Cespe/UnB, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe é parte legítima para figurar em ação regressiva por ato ilícito cometido pelo Cespe/UnB. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso II, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser parte ilegítima para figurar em ação regressiva por ato ilícito cometido pelo Cespe/Unb; b) artigo 927 do Código Civil, sob o argumento de que não foi o causador das falhas ocorridas durante a realização do Vestibular ESCS 2014, as quais geraram o prejuízo da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 330, inciso II, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil, e 927 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005